Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603400-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
03/10/2023
Número: 0603400-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 - FELIPE PEDROSO DA SILVA -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FELIPE PEDROSO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
FELIPE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730425
28/09/2023
17:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.555

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603400-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FELIPE PEDROSO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: FELIPE PEDROSO DA SILVA
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
RECEITAS E DESPESAS. DESPESA COM
PESSOAL. CONTRATO NÃO ASSINADO.
C H E Q U E N Ã O C R U Z A D O . N Ã O
COMPROVAÇÃO. CESSÃO. VEÍCULOS.
CRLV. AUSENTE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO.
DESPESA. PARCIAL. IRREGULARIDADE.
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 - A ausência de registro de receitas e
despesas identificadas em movimentações
nos extratos eletrônicos configura omissão
d e r e c e i t a s e g a s t o s e l e i t o r a i s ,
irregularidade grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

2 - A apresentação de contrato sem
assinatura do fornecedor e cópia de cheque
sem cruzamento são documentos inábeis à
comprovação de despesa com militância.

3 - A cessão de veículos à campanha
Num. 43730425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

desacompanhada dos comprovantes de sua
propriedade caracteriza irregularidade e
utilização de recursos de origem não
identificada.

4 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura irregularidade que,
a depender de sua gravidade, pode
conduzir à desaprovação das contas, uma
vez que sonega aos eleitores a
possibilidade de conhecer o destino de
recursos financeiros antes do pleito.

5 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de FELIPE PEDROSO DA SILVA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43138485); as
finais, em 25/10/2022 (id. 43216145), com o extrato apontando como receitas totais R$
51.000,00, financeiras em sua integralidade, sendo R$ 3.500,00 de recursos próprios e
R$ 47.500,00 do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 51.000,00, sem registro
de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 26/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43228956 e 43228959), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43259205).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43642123), referindo haver as seguintes inconsistências: identificação de 02 (duas)
Num. 43730425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

operações bancárias de crédito e 02 (duas) operações bancárias de débito nos extratos
eletrônicos das contas de campanha disponíveis no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), igualmente acessíveis na página denominada
DIVULGACANDCONTAS, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que não foram registradas
na prestação de contas (item 1); despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 2); gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (item 3) e realização de despesas junto a fornecedores que apresentam indícios de
ausência de capacidade operacional (item 4).

Intimado quanto ao parecer de diligências, o prestador de contas apresentou
petição (id. 43656338) com manifestação e requerendo a dilação de prazo em três dias,
ao fundamento de que "não foi possível estabelecer qualquer contato com a parte
peticionante tampouco seu contador", o que foi indeferido (id. 43656796).

A unidade técnica elaborou o parecer conclusivo (id. 43680752), com
indicativo de desaprovação das contas, apontando como inconsistências remanescentes:
identificação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (item 8). Apontou, também, as seguintes ressalvas: identificação
de 02 (duas) operações bancárias de crédito e 02 (duas) operações bancárias de débito
nos extratos eletrônicos das contas de campanha disponíveis no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), que não foram registradas na prestação
de contas (item 6) e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9)..

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43688002).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
Num. 43730425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências remanescentes: identificação de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 8);
identificação de 02 (duas) operações bancárias de crédito e 02 (duas) operações
bancárias de débito nos extratos eletrônicos das contas de campanha disponíveis no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), que não
foram registradas na prestação de contas (item 6); e gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (item 9). Passa-se à avaliação individualizada:

1 - Omissão de receitas e gastos:

De acordo com a unidade técnica, foram identificadas duas operações de
crédito e duas operações de débito nos extratos eletrônicos das contas de campanha que
não foram registradas na prestação de contas, o que pode caracterizar omissão de
receita e despesas. Segue tabela ilustrativa das operações:

Num. 43730425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

Intimado acerca da inconsistência, o prestador não se manifestou.

Conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta pelas informações das receitas e despesas de forma especificada,
bem como vir acompanhada dos documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos, na forma do art. 60 do mesmo diploma. Assim, a correspondência entre receitas e
despesas declaradas e comprovadas é salutar para o exercício da fiscalização e a
aprovação das contas.

Com relação ao primeiro apontamento, receita de R$ 1.000,00, datada de
29/08/2022 tendo como doador o próprio candidato, principio anotando que o número de
conta corrente 41.131-0, incluída na tabela anterior, não consta como sendo uma das
contas utilizadas pelo candidato na campanha que, conforme registro, utilizou a conta nº
598119 para movimentar o FEFC e a conta nº 598178 para "outros recursos". Todavia, o
equívoco foi ocasionado pelo próprio candidato que, ao fornecer recibo eleitoral da
operação, incluiu aquele número de conta inexistente (id. 43216147).

Evidencia-se, a partir do extrato bancário da conta FEFC um registro de
receita no valor de R$ 1.000,00, recebido por meio de pix no dia 28/08, às 9:51 horas,
cuja autoria é identificada como sendo o próprio candidato, uma vez que consta seu nome
e CPF. É cediço que as transferências dessa modalidade só podem ser realizadas da
conta corrente do titular para o destino, o que torna possível determinar que o recurso se
originou de uma conta corrente utilizada pelo interessado enquanto pessoa física.

Verifica-se da prestação de contas final que o requerente registrou três
receitas relativas à derivação de recursos próprios à campanha, sendo uma no valor de
R$ 1.000,00, outra de R$ 2.000,00 e a última de R$ 500,00.

As duas últimas foram acompanhadas de recibo eleitoral e comprovante de
transação bancária mediante pix, no qual se identifica a origem dos recursos a partir de
contas correntes pertencentes a Felipe por meio de seu nome e CPF, bem como o
respectivo destino na conta bancária de campanha destinada à movimentação de "outros
recursos".

No caso da receita de R$ 1.000,00 (id. 43216147), entretanto, em que pese o
recibo eleitoral informe que a arrecadação do recurso foi feito via pix para a conta nº
Num. 43730425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

41.131-0, o documento bancário que o acompanha se trata de comprovante de depósito
em conta corrente em dinheiro datado de 31/08/2022, realizado na conta nº 59.817-8
(outros recursos), havendo a informação ainda de que se tratou da liquidação de um
cheque naquele montante, depósito identificado pelo CPF e nome do próprio candidato.

Dai deriva o segundo apontamento que se refere à omissão de uma despesa,
no valor de R$ 1.000,00, datada de 31/08/2022, paga mediante o cheque nº 850.003.

Compulsando o extrato da conta corrente de nº 59.811-9 (FEFC), verifica-se
o registro dessa despesa identificada pela unidade técnica e, na mesma data, o depósito
mediante cheque na conta "outros recursos" a que se fez referência anteriormente.

Outrossim, da análise do relatório de despesas efetuadas não se identifica o
registro do gasto a que corresponde essa informação do extrato bancário.

Concatenando-se os dados que se extraem dos documentos e considerando
as datas em que ocorreram, há uma presunção de que o candidato, de forma equivocada,
transferiu recursos próprios para a conta FEFC e, a fim de corrigir a movimentação,
transferiu o recurso da conta FEFC para a "outros recursos" mediante depósito
identificado em cheque.

Ocorre que, mesmo intimado, o candidato não apresentou nota explicativa ou
elementos que pudessem esclarecer as circunstâncias em que ocorrida a movimentação
financeira atípica, de modo que remanesce a falha, que configura omissão de receita e
despesa.

Acerca da derivação de recursos próprios para a campanha, o art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/19 estabeleceu as seguintes regras:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo
dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo
não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da
doadora ou do doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for
Num. 43730425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32
desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do
art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do
julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.

Sintetizando as informações extraídas dos autos, evidencia-se o recebimento
de receita de R$ 1.000,00 na conta FEFC, sem o correspondente registro na prestação de
contas, o que configura conduta em desacordo com a norma, impondo dificuldades à
fiscalização. Deixa-se de determinar o tratamento como recurso de origem não
identificada, uma vez que, pela natureza da transação, foi possível constatar que ele
procedeu de conta corrente do próprio candidato.

Quanto à omissão da despesa no valor de R$ 1.000,00 que constou no
extrato da conta FEFC, inexistindo na prestação de contas o registro e a comprovação do
gasto eleitoral, mas sendo inconteste o dispêndio de recurso público, tem-se por
configurado seu uso indevido, devendo ser determinada sua devolução ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

As circunstâncias envolvendo a omissão de receita e despesa no valor de R$
131,80 são similares. O referido montante foi fruto de transferência mediante pix, em
03/10/2022, por Jeferson de Melo também para a conta FEFC, do qual o prestador não
efetivou qualquer registro na prestação de contas.

Ademais, o extrato bancário demonstra que houve um débito no mesmo valor
a partir da conta FEFC, no dia 05/10/2022, mediante cheque, inexistindo também
quaisquer registros na prestação de contas acerca de seu destino.

Nessa senda, presume-se que houve uma transferência equivocada de
doação para a conta FEFC quando o correto seria fazê-lo na conta "outros recursos", sem
quaisquer demonstrativos ou justificativas nesse sentido. Como no caso anterior,
considerando que a transferência mediante pix pode ser realizada exclusivamente de
conta corrente do titular e fica registrada no extrato bancário por nome e CPF, dispensa-
se o tratamento como recurso de origem não identificada.

Quanto à despesa, todavia, considerando que ela foi efetivada a partir da
conta FEFC, não se podendo distinguir entre recursos públicos e privados e inexistindo
quaisquer comprovantes acerca de seu destino, impõe-se a determinação de devolução
ao erário.

As irregularidades apuradas somam R$ 1.131,80 em receitas e o mesmo
Num. 43730425 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

valor em despesas e representam 2,2% das receitas e 2,2% das despesas totais
contratadas, sendo possível, no particular, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2 - Despesas realizadas com recursos do FEFC (item 8):

De acordo com a unidade técnica, foi identificada uma despesa com pessoal
cujo contrato de prestação de serviços não foi assinado e três cessões ou locações de
veículo sem a correspondente demonstração de propriedade dos bens.

Intimado acerca da inconsistência, o requerente não se manifestou
especificamente.

Quanto às despesas eleitorais para contratação de pessoal, além da
informação e documentos comprobatórios na prestação de contas, a norma determina a
observância estrita dos requisitos constantes no artigo 35, § 12, e no artigo 60, § 2º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Art. 60 [...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Ademais, o art. 38, I, ao se referir aos gastos eleitorais de natureza financeira
que porventura venham a ser pagos mediante cheque, determina que sua emissão deve
ser nominal e cruzada, de modo que somente o beneficiário possa realizar o depósito da
cártula em sua conta, salvo formal endosso.

No caso concreto, a fim de comprovar o gasto eleitoral declarado com o
fornecedor Glaucio, o prestador acostou cópia de contrato que não foi assinado pelo
fornecedor e cópia do anverso do cheque nº 850011, nominal porém sem cruzamento.

Tais elementos são insuficientes para a comprovação do gasto eleitoral na
medida em que a ausência de subscrição inabilita o documento como elemento apto à
Num. 43730425 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

aferição do real vínculo do fornecedor com a campanha, tornando inócuas todas as
disposições da avença.

O cheque não cruzado, por sua vez, não cumpre um dos requisitos legais
estabelecidos para a realização de gastos de campanha, o que, somado à ausência de
identificação de contraparte no extrato eletrônico, determina a irregularidade do gasto
eleitoral, em razão de ausência de comprovação idônea.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA
DAQUELA PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. CONTRATO PARCIALMENTE PREENCHIDO, SEM
INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
R E G U L A R I D A D E D O G A S T O . D E S P E S A C O N T R A T A D A
ANTERIORMENTE À ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO
TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CONTRATAÇÃO DE PARENTES. VALORES DE REMUNERAÇÃO ACIMA
DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO E PELO
MESMO PERÍODO DE TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM
O VALOR DE MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADES GRAVES. RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
[...]
3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.
4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração. 5. A compensação de cheque emitido pela campanha a
pessoa diversa daquela declarada na prestação de contas retira a presunção
de que o pagamento foi efetuado a quem era devido.
6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43730425 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

7. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra-se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação da remuneração pactuada.
[...]
17. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060266093, Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

Tratando-se de gasto eleitoral saldado com recursos do FEFC e ausente a
comprovação, impõe-se a determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Quanto aos registros de cessões de veículos sem a correspondente
comprovação da propriedade, no caso concreto, foram registrados três termos, referentes
aos veículos descritos na tabela reproduzida, que totalizam R$ 5.000,00, identificando-se
os doadores como Cristhopher Henrique da Silva, Joice Mattozo de Oliveira e Rodrigo de
Oliveira.

Ocorre que, embora tenha havido a juntada dos termos de cessão temporária
de uso dos veículos para a campanha eleitoral, não houve a apresentação de
documentos comprobatórios da propriedade dos referidos bens.

Em razão disso, percebe-se claramente a falta de um dos requisitos principais
para a comprovação de doação, a demonstração de propriedade do bem, nos termos do
art. 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;

Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo,
indica-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO
DOADO. DOAÇÃO INDIRETA. DOADOR ORIGINÁRIO. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA DO PARTIDO AO CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA AGREMIAÇÃO CONFORMIDADE DE DADOS INFORMADOS.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO 1. A ausência de comprovação da propriedade
de veículo cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional. 2. Nos termos
do art. 29 da Resolução TSE n. 23.607/19, é obrigatória a correta
identificação do doador originário quando do recebimento pelo candidato de
doações do Partido Político. 3. Eventual equívoco na identificação do
Num. 43730425 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

doador originário, advinda de informação imprecisa da agremiação, quando
não se verificou prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, em
razão das declarações havidas na prestação de contas do Partido, comporta
aposição de ressalva. 4. Despesas com material de campanha doados pelo
Partido devem ser comprovados na prestação de contas de quem arcou com
a despesa, devendo o beneficiado registrar em sua prestação de contas
como doações estimáveis. 5. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060281936, Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, 13/09/2023.

In casu, a inconsistência em comento foi apontada no relatório de diligências
e no parecer conclusivo, tendo sido a prestadora intimada em ambas as oportunidades.
Entretanto, não acostou o documento solicitado, remanescendo, portanto, sem a
comprovação de propriedade do bem.

Assim, uma vez que não é possível aferir a titularidade dos veículos cedidos
para a campanha, também não é possível verificar e comprovar a origem do recurso
arrecadado. Dessa forma, tem-se a configuração de receita de origem não identificada, na
esteira do que preleciona o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo ser
determinada sua transferência ao Tesouro Nacional.

Por fim, as irregularidades verificadas no presente tópico somam o valor de
R$ 6.212,00 e representam 12,18% dos gastos totais contratados, devendo ser
sopesados no contexto global das contas de campanha.

3 - Omissão de despesas na parcial (item 9).

Por fim, a unidade técnica detectou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, conforme tabela:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
Num. 43730425 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
Num. 43730425 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata–se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via
Num. 43730425 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

de consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em
valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis
que a despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto,
constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229709, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
Num. 43730425 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a quatro despesas que, juntas, alcançam a cifra de R$ 4.292,50 e
que correspondem a 8,41% das despesas totais contratadas.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, na medida
em que viola o dever de transparência e impõe dificuldades à fiscalização das contas,
devendo ser sopesada em conjunto com as demais irregularidades verificadas no caso
concreto.

4 - Contexto global das contas:

Cotejando as conclusões extraídas dos tópicos anteriores, e considerando
que remanescem como irregularidades as analisadas nos itens 1, 2 e 3 que
comprometem 2,20% da receitas e 22,79% das despesas totais contratadas e alcançam
valores absolutos que não podem ser considerados diminutos, a desaprovação das
contas é medida de rigor.

Conforme fundamentação, impõe-se a devolução ao erário de R$ 2.343,80
nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19 e a transferência de R$ 5.000,00
ao Tesouro Nacional como recursos de origem não identificada, na forma do art. 32 do
mesmo diploma.

Conclusão

Em decorrência, considerando que a falha atinge 22,79% do total de gastos,
VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de FELIPE PEDROSO DA SILVA relativas
às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 2.343,80 e ao
recolhimento de R$ 5.000,00, ambos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em
até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
na forma dos artigos 79, §§ 1º e 2º e 32, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ainda, para fins de evitar discussões futuras, estabelece-se que:

(i) o saldo não utilizado de recursos do FEFC - R$ 27,75 -, apurado no tópico
"a" da fundamentação, deve ser atualizado desde a data de 01/11/2022, data limite para o
seu recolhimento, na forma do artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
combinado com o artigo 39, inciso III, da Resolução TSE nº 23.709/2022;

(ii) os valores referentes a despesas custeadas com FEFC mas não
comprovadas adequadamente - R$ 2.343,80 -, apurados no tópicos "1" e "2" da
fundamentação, devem ser atualizados a partir das datas em que realizadas cada uma
das despesas glosadas, na forma do artigo 39, inciso I, da Resolução TSE nº
23.709/2022; e
Num. 43730425 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28

(iii) o valor correspondente à receita de origem não identificada - R$ 5.000,00
-, apurada no item "2" da fundamentação, deve ser atualizado desde o fato gerador,
entendido como a data de início da cessão dos veículos (Rodrigo: 10/09/2022; Joice:
01/09/2022; Cristhopher: 10/09/2022), na forma do artigo 32, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, combinado com o artigo 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603400-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FELIPE PEDROSO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: FELIPE PEDROSO DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730425 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345915600000042689590
Número do documento: 23092817345915600000042689590
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:48:28